Tribunal: TJDFT
Processo: 0740468-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. REDE PÚBLICA. CENTRAL DE REGULAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PRIORIDADE. ESPERA EXCESSIVA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigar o DF a fornecer à parte autora os exames de ultrassonografia do globo ocular ou de órbita e mapeamento de retina. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Nulidade da sentença. Prazo para cumprimento da obrigação. Não há nulidade na sentença que reconhece o direito do autor e determina que a obrigação seja cumprida de acordo com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. A determinação de observância dos critérios de prioridade não torna o título judicial inexequível, tendo em vista que a parte pode promover o cumprimento de sentença caso se configure preterição da ordem de prioridade ou outro motivo superveniente. Ademais, a discussão acerca do prazo para o cumprimento da obrigação é matéria atinente ao mérito da causa. Preliminar que se rejeita.
4 – Direito à saúde. Políticas públicas. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
5 – Espera excessiva. O parâmetro técnico de espera excessiva de paciente do SUS, que corresponde à mora do Estado, foi estabelecido pelo Fórum Nacional de Saúde do CNJ, por meio do Enunciado n. 93: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. O requerente foi diagnosticado com doença neuropsiquiátricas, deficiência mental decorrentes de TCE grave e catarata senil incipiente. Necessita realizar exames de ultrassonografia do globo ocular ou de órbita e mapeamento de retina. Em relação ao primeiro exame, há informação no processo de que já foi fornecido pelo réu (ID 42344507). Resta, portanto, analisar o pedido de fornecimento do exame de mapeamento de retina. O autor foi inserido no sistema do SISREG, no dia 17/03/2022, com indicação de prioridade “amarelo – urgência” (ID 42344466 – Pág. 2). Considerando a data que o autor foi inscrito no sistema de regulação e a data da propositura da presente demanda (21/07/2022), já transcorreu o prazo de espera razoável para realização do exame pleiteado. Resta, demonstrada, pois, a demora excessiva para cumprimento da obrigação pelo Poder Público. Cabível, portanto, a condenação do réu na obrigação de fornecer o exame de mapeamento de retina, nos termos da prescrição médica, no prazo de 30 dias. Sentença que se reforma para determinar o cumprimento da obrigação de fornecer o exame de mapeamento de retina no prazo de 30 dias, a contar da intimação, sob pena de cumprimento por intermédio de terceiro, às expensas do réu.
6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.
Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W